Tribunal: TJSP
Processo: 2195957-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de manutenção de posse. Pedido liminar. Indeferimento monocrático. Inexistência de prova concreta de qualquer ato de turbação praticado pelos réus contra a posse da autora. Restrição administrativa que decorre de lavratura de boletim de ocorrência de estelionato, supostamente praticado pelos réus, comunicado pelo aparente proprietário antecedente do veículo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de manutenção de posse. Pedido liminar. Indeferimento monocrático. Inexistência de prova concreta de qualquer ato de turbação praticado pelos réus contra a posse da autora. Restrição administrativa que decorre de lavratura de boletim de ocorrência de estelionato, supostamente praticado pelos réus, comunicado pelo aparente proprietário antecedente do veículo. Impossibilidade, em análise perfunctória, de concessão da guarda e fruição exclusiva do veículo com efeito "erga omnes". Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41062
Registro: 2020.0000784994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195957-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante BR VEÍCULOS
LTDA ME, são agravados JÉSSICA CORDEIRO SIMÕES DE MELO e LEANDRO
SIMÕES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41062
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195957-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE REGISTRO 2a Vara Cível
AGRAVANTE: BR VEÍCULOS LTDA. ME.
AGRAVADOS: JÉSSICA CORDEIRO SIMÕES DE MELO E OUTRO
V O T O No 41062
Agravo de instrumento. Ação de manutenção
de posse. Pedido liminar. Indeferimento monocrático. Inexistência
de prova concreta de qualquer ato de turbação praticado pelos réus
contra a posse da autora. Restrição administrativa que decorre de
lavratura de boletim de ocorrência de estelionato, supostamente
praticado pelos réus, comunicado pelo aparente proprietário
antecedente do veículo. Impossibilidade, em análise perfunctória,
de concessão da guarda e fruição exclusiva do veículo com efeito
“erga omnes”. Decisão mantida. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de antecipação de tutela recursal interposto contra r. decisão de fl. 58
dos autos da ação de manutenção de posse, pela qual mantida a anterior decisão
de indeferimento da liminar pleiteada, por ausência de evidências concretas de
suposta turbação. Em resumo, insiste a autora agravante no pedido, sob
argumento de aquisição e posse do veículo descrito ocorridas em 20/08/2018,
sendo surpreendida com a restrição administrativa que passou a recair sobre o
veículo, sob a rubrica “bloqueio de estelionato”, concluindo que a eventual
entrega do bem à autoridade policial certamente levará o veículo a ser depositado
em pátio público, exposto à deterioração climática, visando à manutenção na
posse do veículo até solução do boletim de ocorrência lavrado. Recurso
tempestivo, preparado e processado no efeito meramente devolutivo. Sem

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41062
contrarrazões, ausente citação da parte contrária.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido à autora, razão
não lhe assiste.
Consta dos autos que o veículo descrito na inicial foi
adquirido pela autora, ora agravante, figurando os réus, agravados, como seus
alienantes. Ocorre que, na data do negócio, o veículo não estava registrado em
nome de qualquer dos réus, mas sim de terceiro antecedente, Marcos Roberto
Aguiar Serragio, quem teria lavrado o boletim de ocorrência referente ao suposto
estelionato praticado pelos réus, que gerou a restrição administrativa do bem no
órgão de trânsito.
Pois bem. Nada aponta de modo efetivo para qualquer ato
de turbação efetivamente praticado pelos réus, ora agravados.
Descabe assim, a pretendida guarda e fruição exclusiva do
bem pelo autor agravante, mormente porque tal proteção, ao menos em análise
perfunctória e dentro dos estreitos limites do agravo, não pode se dar com efeitos
“erga omnes” diante dos fatos narrados.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator